Tribunal: TJDFT
Processo: 0734483-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO. EXIGIBILIDADE. DESDE A FIXAÇÃO. ARTIGO 4o DA LEI No 5.478/67 (LEI DE ALIMENTOS). PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A literalidade do artigo 4o da Lei no 5.478/1967 (Lei de Alimentos) estabelece que os alimentos provisórios são devidos desde a data da sua fixação e não da citação do alimentante.
2. A interpretação de postergar o início da obrigação para o ato citatório atenta contra o princípio do melhor interesse da criança e não observa o sentido protetivo dos alimentos, cuja necessidade é urgente e imediata, na medida em que as despesas mensais básicas são presumíveis e constantes.
3. Recurso conhecido e provido.